Tribunal: TJSP
Processo: 2193605-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Ação de revisão destes, para limitação do valor das parcelas de resgate a 30% dos ganhos líquidos do correntista. Cumprimento de sentença. Imposição de sanção temporária gravosa em razão do descumprimento da obrigação imposta à depositária. Redução que se impõe. Credor que tinha a oportunidade de reaver o que foi descontado a mais de seus vencimentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Ação de revisão destes, para limitação do valor das parcelas de resgate a 30% dos ganhos líquidos do correntista. Cumprimento de sentença. Imposição de sanção temporária gravosa em razão do descumprimento da obrigação imposta à depositária. Redução que se impõe. Credor que tinha a oportunidade de reaver o que foi descontado a mais de seus vencimentos, por meio do cumprimento de sentença de obrigação de pagamento de quantia certa - art. 520 do CPC. Desídia da depositária que, contudo, não pode ser tolerada impunemente. Estipulação da pena em valor razoável. Aplicação do princípio da proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193605-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MARCOS RUIVO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
Voto no 45.342
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
Comarca de São Miguel Arcanjo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Marcos Ruivo da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários.
Ação de revisão destes, para limitação do valor das
parcelas de resgate a 30% dos ganhos líquidos do
correntista. Cumprimento de sentença. Imposição de
sanção temporária gravosa em razão do descumprimento
da obrigação imposta à depositária. Redução que se
impõe. Credor que tinha a oportunidade de reaver o que
foi descontado a mais de seus vencimentos, por meio do
cumprimento de sentença de obrigação de pagamento de
quantia certa - art. 520 do CPC. Desídia da depositária
que, contudo, não pode ser tolerada impunemente.
Estipulação da pena em valor razoável. Aplicação do
princípio
da
proporcionalidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de cumprimento de sentença editada
nos autos do processo da ação de revisão de
contratos de mútuo bancário, e busca a reforma

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
da decisão que autorizou o levantamento de
dinheiro.
Sustenta a agravante que é indevida a
multa imposta pela falta de redução do desconto
de parcelas de resgate de contrato de mútuo ao
limite de 30% sobre os vencimentos líquidos,
limite esse imposto em decisão judicial. Tem
que já cumpriu tal determinação dentro do que
lhe era possível fazer, ou seja, dos elementos
de que dispõe, que no caso é a informação da
fonte pagadora. Alternativamente, clama pela
redução do valor da sanção, sob pena de ocorrer
enriquecimento sem causa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
A agravante foi condenada a limitar as
parcelas de resgate de mútuos celebrados entre
ela e o agravado a 30% dos vencimentos líquidos
deste, o qual diz não ter sido obedecida a
decisão judicial, razão pela qual pede a
incidência de vultosa multa.
É
preciso
entender
que
a
sanção
temporária é imposta para evitar a deliberada
resistência ao cumprimento de ordem judicial,
de modo que não é devida se há razões
justificáveis que impeçam o seu cumprimento,
como parece ser o caso em exame, em que a
instituição financeira não dispõe de elementos
para inserir, em seu programa informatizado que
realiza as operações de sua rotina empresarial,
a forma de pagamento pretendida pelo queixoso.
De fato, a sanção temporária não pode

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
se converter numa forma de enriquecimento sem
causa e assim cabe verificar as situações
particularizadas, de modo que, na dúvida,
cumpre deliberar no sentido da inexequibilidade
de multas milionárias tendo em conta a natureza
da obrigação discutida em juízo.
Assim é que, dispondo o agravado de
decisão favorável a si, poderia optar pelo
cumprimento de sentença de obrigação de
pagamento de quantia líquida e certa, se a de
fazer não oferece a certeza de que a
instituição financeira mutuante disponha dos
elementos
para
proceder
corretamente
à
limitação das parcelas de resgate de mútuo.
É intuitivo que o porte dos negócios
da agravante é incompatível com uma atitude
maliciosa
de
recusar
a
cumprir
ordens
judiciais, tudo levando a crer que isso ocorre

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
por falta de informação, ainda que tal se deva
a provável desorganização de sua administração,
fato até compreensível quando lida com que o
chama de "negócios de varejo". Em suma, negócios bancários, pela própria origem, deveriam ser reservados a grandes
empreendedores, porque sempre vai demandar
muita organização e prevenção contra riscos.
Assim, uma vez que o agravado não teve
a iniciativa de promover o cumprimento de
sentença para haver a soma em dinheiro que lhe
foi descontada a mais do que era permitido por
decisão judicial, impõe-se reduzir a sanção
temporária para valor que, embora não deixe
impune a desorganização da agravante, porém não
estimule o ganho fácil, com o que a sanção
temporária é reduzida para R$10.000,00.
Em face do exposto, dou provimento

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2193605-76.2020.8.26.0000
parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator